Tribunal: TJDFT
Processo: 0002924-64.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal.
2. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, quando os elementos probatórios acostados aos autos não apontam indícios mínimos da configuração do delito de coação no curso do processo.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.